Tribunal: STF
Processo: ARE 1580302
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região — TRF5 que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 141).  



    O recorrente aduz que:



    o recurso extraordinário por violação ao artigo 2º, caput, e ao artigo 37, inciso V, da Constituição Federal, não esbarra em nenhum normativo infralegal e o acórdão não fundamentou a decisão judicial em normativo infraconstitucional (doc. 152, p. 11 — grifos no original).



    Afirma, também, que:



    a violação ao artigo 37, inciso V, da Constituição Federal está calcada na possibilidade constitucional de o agravante (CRQ VIII) estabelecer o regime de livre provimento ao cargo de assessora da Assessoria Jurídica dentro de uma lógica razoável da atividade de assessoramento que exige fidúcia (doc. 152, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional federal (Consolidação das Leis do Trabalho e Leis federais n. 9.649/1998 e 2.800/1956), tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator